Tribunal: TJMT
Processo: 0506067-50.2014.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Recurso Inominado no 0506067-50.2014.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.
Recorrente: SIDNEI MARINHO DE SOUZA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULO APRESENTADO PELO RECLAMANTE REALIZADO DE ACORDO AOS LIMITES ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afigura-se correto os cálculos apresentados pelo reclamante na medida em que os juros moratórios começam a fluir a partir da emissão da certidão de crédito e não citação, como elaborado no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0506067-50.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI MARINHO DE SOUZA - CPF: 502.715.041-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO
– INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULO APRESENTADO PELO RECLAMANTE REALIZADO DE ACORDO AOS LIMITES ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afigura-se correto os cálculos apresentados pelo reclamante na medida em que os juros moratórios começam a fluir a partir da emissão da certidão de crédito e não citação, como elaborado no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021